Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.I. Caso em exame1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelos réus em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas penas do artigo 331 do Código Penal. A ré A.B.C.D.S. foi condenada à pena de 9 (nove meses) e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O réu M.A.G.D.L. foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo juízo da execução.2. Embargos de declaração opostos pela ré A.B.C.D.S. (ID 63273172) conhecidos e acolhidos para sanar omissão quanto à tese fixada pelo STJ nos autos do ARESp n. 1.940.381/AL.3. Recursos próprios e tempestivos (ID 63273180 e 63273186).4. Em suas razões recursais, o apelante M.A.G.D.L. sustenta a não caracterização do crime de desacato, tendo em vista a ausência de dolo específico. Alega que o ato de xingar policial militar no exercício das funções não caracteriza necessariamente o crime de desacato, quando ausente o dolo específico de denegrir ou de menosprezar funcionário público ou a Administração. Defende a insuficiência de provas para a condenação. Pede reforma da sentença, com a absolvição do réu, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.5. Em suas razões recursais, a apelante A.B.C.D.S. sustenta a insuficiência de provas para a condenação. Alega que nenhuma testemunha presencial e imparcial foi arrolada nem ouvida pela acusação. Afirma que uma condenação penal não pode ser fundamentada apenas com base nos depoimentos de policiais militares, notadamente na hipótese em que são vítimas secundárias do fato. Defende a ausência de dolo, pois não houve ânimo ofensivo. Pede reforma da sentença, com a absolvição da ré, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.6. Sem contrarrazões (ID 63273182 e 63273188).7. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (ID 63874414).II. Questão em discussão8. Tipicidade da conduta e suficiência de provasIII. Razões de decidir9. O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do CP é o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.10. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).11. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 819/2023 (ID 63272937), pela Ocorrência Policial no 4.658/2023-0 (ID 63272938), pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.12. Decerto, a conduta dos réus/apelantes, ao dizerem, consciente e voluntariamente, palavras e expressões com o nítido intuito de menosprezar a atividade policial, proferindo palavras de baixo calão para os policiais Cristiano e Lucas, enquadra-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.13. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.14. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação da apelante, nos exatos termos da sentença.15. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. 4. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 5. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 7278/2021 - 15a DP (ID 51138404), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Decerto, a conduta de o réu/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em momento de abordagem, a saber, "filhos da puta", "policiais de merda", dentre outros impropérios, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. 7. Consigne-se que: "o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos". (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 8. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1780597, 07194325120218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)IV. Dispositivo e tese16. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.